Tribunal: TJMT
Processo: 1027762-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027762-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – VALOR MANTIDO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Danos materiais demonstrados, contudo o valor do orçamento apresentado pelo autor corresponde ao maior valor orçado, tendo o reclamado apresentado orçamento menor. Devendo, portanto o valor fixado na sentença ser mantido.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, e condenou a promovida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 1.357,02
, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais ocasionados ao autor no valor de R$ 1.357,02 (hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização em danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo realizado pela reclamada capazes de gerar o dano moral.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

O promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alega a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos materiais, bem como a condenação do reclamado em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Alega a parte autora que por volta das 10h30min, trafegava pela rodovia MT-130, após o Km 29 (próximo a um restaurante), momento em que um caminhão que transitava em sentido contrário caiu em um buraco, fazendo com que várias pedras de cascalho fossem lançadas contra o veículo do Autor, causando dano no para-brisa do veículo.

O autor aduz que realizou reclamação administrativa junto a ré que não ressarciu o prejuízo advindo dos fatos, registrando reclamação perante o Procon

(PA no 2205020000100296301), não obtendo êxito na resolução do impasse.

Pleiteia a condenação da ré em danos materiais (
R$ 2.714,04
) e morais.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais.

No que se refere ao
dano material
, restou incontroverso nos autos sua ocorrência. Ainda, o valor fixado não merece majoração, vez que a parte autora apresentou um orçamento realizado na concessionária, tendo a reclamada impugnado especificamente, apresentando orçamento com valor muito inferior, conforme documentos anexos nos ids. 186986180 e 186986190 .

Por outro lado, não obstante as alegações despendidas pelo Recorrido, entendo que os danos morais são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC E ARTIGO 37, § 6o, CF. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, VIII, 1a PARTE, DO CDC. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. [...] 3.
Ainda cumpre ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero aborrecimento sofrido pelos autores . Recursos conhecidos e desprovidos
(TJPR - 1a Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei)
.

Ainda, a Turma Recursal de Mato Grosso, assim se posiciona sobre o tema:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso conhecido e improvido (TJMT -

Turma Única Recursal - 0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicação 25/05/2016.É como voto.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 19/02/2024